Tribunal: TJES
Processo: 0018362-09.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0018362-09.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE CARLOS ALVES FERREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOSÉ CARLOS ALVES FERREIRA
em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Serra que o condenou apelante por infringir o disposto no art. 129, §9º do CP na forma da Lei nº 11.340/06, aplicando-lhe a pena de 04 (quatro) meses de detenção e 80 (oitenta) dias-multa.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que agiu em legítima defesa, ausência de provas para e requer o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal e o decote da agravante prevista no art. 61 inciso II, alínea f, do Código Penal por caracterizar bis in idem.

Contrarrazões ministeriais pelo improvimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento parcial do recurso apenas para neutralizar as circunstâncias judiciais “culpabilidade” e “motivos”, sem, contudo, alterar o quantum de pena aplicado.

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposta por
JOSÉ CARLOS ALVES FERREIRA
em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Serra que o condenou apelante por infringir o disposto no art. 129, §9º do CP na forma da Lei nº 11.340/06, aplicando-lhe a pena de 04 (quatro) meses de detenção e 80 (oitenta) dias-multa.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que agiu em legítima defesa, ausência de provas para e requer o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal e o decote da agravante prevista no art. 61 inciso II, alínea f, do Código Penal por caracterizar bis in idem.

Contrarrazões ministeriais pelo improvimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento parcial do recurso apenas para neutralizar as circunstâncias judiciais “culpabilidade” e “motivos”, sem, contudo, alterar o quantum de pena aplicado.

Pois bem.

Extrai-se da denúncia que
no dia 08 de novembro de 2020, por volta das 15h45min, na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, n°28 (ao lado do bar da Baiana), Bairro Residencial Jacaraípe, Serra/ES, o denunciado, de forma livre e voluntária, agrediu fisicamente a vítima Marilene dos Anjos, sua companheira, causando-lhe as lesões.

Em que pese as razões recursais, que pugnam pela absolvição por precariedade de provas, constato que a materialidade e a autoria restaram comprovadas por meio do boletim unificado, do laudo de exame de lesões corporais e do depoimento da vítima e confissão do réu.

É pacífico na jurisprudência que nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima têm especial relevância, ainda mais quando firmes e coerentes, em constância com as demais provas constantes dos autos. Veja-se:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. (...). (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021).

HABEAS CORPUS. AMEAÇA. FALTA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. SEM INTERESSE. INEXISTÊNCIA DE PROCESSO CRIMINAL EM CURSO. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. No procedimento do habeas corpus não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível aferir a autoria delitiva. 2. O pedido trancamento da persecução penal é medida excepcional, que no caso não se constata a presença de interesse processual correlato, considerando que não há ação penal em curso. 3. Apresentada fundamentação concreta na decisão que fixou as medidas protetivas, evidenciada na necessidade de se resguardar a integridade física e psicológica da vítima, mulher, da violência doméstica, considerando-se, para tanto, circunstâncias fáticas condizentes, quais sejam, ameaças, procura no local de trabalho e passar de carro na frente da residência, não há ilegalidade. 4. A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade. 5. Habeas corpus denegado. (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)

E no caso, a vítima confirmou em juízo as lesões sofridas, narrando a dinâmica delitiva, sendo o seu depoimento coeso e seguro.

A vítima relatou que durante uma discussão, após o réu ter ingerido bebida alcoólica, desferiu um tapa no pescoço do réu que, por sua vez, revidou com um soco no seu rosto, cortando o supercílio do lado direito.

Por sua vez, em seu interrogatório em Juízo, o réu confessou que teria apenas levantado a mão e lesionado a vítima.

Ademais, as lesões narradas pela vítima são compatíveis com o laudo de lesões, sendo, de rigor, a manutenção da sentença condenatória.

O apelante pugna ainda pelo reconhecimento da excludente de ilicitude de “legítima defesa”, uma vez que, supostamente, teria apenas se defendido das agressões perpetradas pela vítima.

Apesar das alegações defensivas, observo que as provas contidas nos autos não demonstram a presença de qualquer dos requisitos legais caracterizadores da referida excludente, mostrando-se isolada e infundada a tese narrada pelo apelante.

Apesar da vítima ter relatado que deu um tapa no pescoço do réu, não há que se falar que o agente agiu de forma moderada na ocasião, visto que não me parece branda a conduta de desferir soco no rosto da vítima que culminou em um corte no supercílio, sendo necessário o seu encaminhamento ao pronto atendimento para sutura.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL LESÃO CORPORAL LEGITIMA DEFESA IMPOSSIBILIDADE OBRIGAÇÃO DE REPARAR OS DANOS MANUTENÇÃO. 1. Para que seja afastada a ilicitude do fato pela tese de legitima defesa, deve ter o agente usado moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, o que não ocorreu no presente caso. 2. A fixação de valor mínimo para reparação dos danos à vítima é efeito primário da condenação, previsto no artigo 91, I, do Código Penal, devendo ser mantida quando o D. parquet, em sua exordial acusatória, apresentar pedido expresso nos moldes do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. 3. Recurso improvido.

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 042180006100, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/03/2022, Data da Publicação no Diário: 24/03/2022)

Portanto, indene de dúvidas a autoria e a materialidade do delito em apreço, bem como a inaplicabilidade da causa excludente de ilicitude da legítima defesa.

Superado tal ponto, passo a análise do pedido subsidiário de redimensionamento da pena.

O magistrado valorou negativamente a culpabilidade, motivos, circunstâncias do crime e consequências do crime, fixando a pena-base em 04 (quatro) meses de detenção. Vejamos:

(...) verifico que a culpabilidade está evidenciada pela intenção do acusado em praticar o delito quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta; os antecedentes criminais não estão maculados (FAC's); a personalidade do agente não é voltada para o crime; não existem dados sobre a conduta social, os motivos e as circunstâncias não são de modo a favorecê-lo. Destaca-se que os motivos do crime, entendidos como "as razões que antecederam e levaram o agente a cometer a infração penal", conforme autorizado magistério de Rogério Grecco (in 'Penal Comentado' p. 129), são próprios do tipo penal. As circunstâncias do crime, entendidas como aquelas que "não compõem o crime, mas influem sobre sua gravidade, como o estado de ânimo do réu, as condições de tempo, lugar, maneira de agir, ocasião" (Adalto Dias Tristão, in ' Criminal - Prática de Aplicação da Pena e Medida de Segurança' p. 26) não favorecem ao réu, eis que o acusado mostrou agressividade exacerbada na prática do delito; a vítima não contribuiu para a ocorrência dos fatos. Neste ponto, importante consignar que, conforme o entendimento consolidado no Colendo Superior Tubunal de Justiça, o comportamento da vítima, que em nada concorreu para prática delitiva, não poderá ser valorado para fins de exasperação da pena-base, pois trata-se de circunstância neutra ou favorável (STJ, HC 252007/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2016); as consequências do crime levaram a vítima a um desgaste emocional, o que, ao certo, gerou abalo emocional; Feitas estas considerações, fixo-lhe a PENA BASE em 04 meses de detenção.

Verifica-se que o magistrado se utilizou de argumentos genéricos para exasperar a pena-base, não havendo qualquer fator capaz de justificar a valoração da culpabilidade e motivos do crime. As consequências do crime também são normais à espécie não merecendo ser valorada.

No que tange às circunstâncias do crime, apesar de entender que não houve agressividade exacerbada, a título de reforço argumentativo, entendo que em razão do crime ter sido cometido quando da ingestão de bebida alcoólica, tal circunstância merece ser valorada.

Conforme já decidiu o STJ, a
prática do delito de lesão corporal mediante violência doméstica, por agente sob o efeito de bebidas alcoólicas, desborda do tipo penal do art. 129, § 9°, do Código Penal, autorizando a exasperação da pena-base
(AgRg no AREsp n. 1.871.481/TO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 16/11/2021.)

Contudo, mesmo mantida a valoração de apenas uma circunstância judicial, o aumento da pena-base em apenas 1 (um) meses se revela proporcional, razão pela qual mantenho a pena-base em
04 (quatro) meses de detenção.

Na segunda fase, a atenuante da confissão foi compensada com a agravante do art. 61, II, alínea f, do CP. Neste ponto, sem razão a defesa quando alega que a aplicação da referida agravante implica em
bis in idem.
De acordo com a jurisprudência do STJ,
a aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não consubstancia bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a
mulher (AgRg no AREsp n. 1.954.688/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 3/10/2022).

Na terceira fase, ausente causas de aumento e diminuição de pena.

Assim, mantenho a pena definitiva em
04 (quatro) meses de detenção
e 80 (oitenta) dias-multa, bem como o regime inicial aberto.

Não se pode olvidar que o entendimento do STJ é firme no sentido de que
não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos em crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
(AgRg no HC n. 735.437/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, sem, contudo, alterar a pena imposta.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 129, § 9º, do CP. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. PENA MANTIDA. REFORÇO ARGUMENTATIVO. AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA F DO CP. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1-Autoria e materialidade dos delitos devidamente comprovadas pelos elementos coligidos aos autos. Além disso, é pacífico na jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, que nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima têm especial relevância, ainda mais quando firmes e coerentes, em constância com as demais provas constantes dos autos.

2- Apesar da vítima ter relatado que deu um tapa no pescoço do réu, não há que se falar que o agente agiu de forma moderada na ocasião, visto que não me parece branda a conduta de desferir soco no rosto da vítima que culminou em um corte no supercílio, sendo necessário o seu encaminhamento ao pronto atendimento para sutura. Assim, não é possível o acolhimento da excludente de ilicitude da legítima defesa.

3- O magistrado se utilizou de argumentos genéricos para exasperar a pena-base, não havendo qualquer fator capaz de justificar a valoração da culpabilidade e motivos do crime. As consequências do crime também são normais à espécie não merecendo ser valorada. No que tange às circunstâncias do crime, apesar de entender que não houve agressividade exacerbada, a título de reforço argumentativo, em razão do crime ter sido cometido quando da ingestão de bebida alcoólica, tal circunstância merece ser valorada. Contudo, mesmo mantida a valoração de apenas uma circunstância judicial, o aumento da pena-base em apenas 1 (um) meses se revela proporcional, razão pela qual mantida a pena-base em 04 (quatro) meses de detenção.

4- De acordo com a jurisprudência do STJ,
a aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não consubstancia bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a
mulher (AgRg no AREsp n. 1.954.688/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 3/10/2022).

5- Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.